Tribunal: TJDFT
Processo: 0744652-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0744652-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SAMUEL SOARES DE SA PACIENTE: KAUA DA SILVA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por SAMUEL SOARES DE SÁ, em favor do paciente KAUAN DA SILVA RODRIGUES apontando como autoridade coatora o JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO em face da determinação de realização de audiência de reconhecimento pessoal. O impetrante informa que o paciente responde a processo criminal na Vara do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF. Sustenta que o reconhecimento policial anterior foi realizado de forma irregular, violando normas legais e resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), indicando que o ato foi contaminado por diversos vícios: discrepância fenotípica entre os apresentados, fila com apenas uma pessoa, ausência de gravação audiovisual, falta de relato espontâneo da vítima e ausência de questionamento sobre prévia exposição à imagem do acusado. Verbera, ainda, que a vítima teria visto Kauan algemado antes do reconhecimento e sido exposta à sua fotografia em um procedimento conhecido como “show up”, o que comprometeria sua memória e a confiabilidade da prova. Argumenta, ainda, que o reconhecimento de pessoas é uma prova irrepetível, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1.258) e pela Resolução CNJ no 484/2022 e que repetir o reconhecimento, mesmo que seguindo os trâmites legais, não garantiria a confiabilidade da prova, pois a memória da vítima já estaria contaminada. Verbera que realizar novo reconhecimento seria, portanto, uma tentativa de validar um ato nulo. Aponta violação às garantias constitucionais do acusado, como o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal e que a realização de novo reconhecimento, já viciado, representaria cerceamento de defesa e poderia influenciar indevidamente o convencimento do magistrado, gerando um elemento probatório artificial e prejudicial ao paciente. Requer, liminarmente, a suspensão da audiência de reconhecimento marcada para 16/10/2025. No mérito, solicita a anulação da decisão que determinou o novo reconhecimento e a proibição de qualquer outro procedimento semelhante nos autos, em razão do caráter irrepetível da prova. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de suspensão da audiência de reconhecimento está lastreada na irregularidade do reconhecimento efetuado na fase inquisitorial, na contaminação da memória da vítima e na irrepetibilidade da prova. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter a nulidade de ato processual é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova e evidenciado o flagrante prejuízo para a parte. No caso em análise, extrai-se dos autos que a autoria do delito não está lastreada somente no reconhecimento pessoal procedido pela vítima na delegacia de polícia, mas principalmente pelo fato de terem sido localizados no quarto do réu as mercadorias que estavam dentro do veículo furtado. Ademais, a vindicada irregularidade do reconhecimento do paciente pela vítima é matéria que deverá ser dirimida, conforme explicitado pelo juízo na decisão proferida em audiência (ID 243976666 dos autos de origem APOrd 0700710-09.2025.8.07.0009), na análise do acervo probatório por ocasião da prolação da sentença de mérito. Importa acrescentar que nos termos do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento pessoal na fase inquisitorial possui regramento próprio, não sendo possível deduzir, de plano, a manifesta ilicitude sustentada na impetração, sob o argumento de diferença fenotípica dos apresentados, reconhecimento com apenas uma pessoa, ausência de gravação audiovisual, inexistência de relato da vítima e ausência de questionamento sobre o fato de a vítima ter visto anteriormente o paciente ser conduzido à delegacia. Vale dizer, a própria legislação estabelece que a apresentação de pessoas semelhantes deve ser feita “se possível”. e, no caso dos autos, as declarações da vítima no auto de prisão em flagrante apontaram as características da vítima compatíveis com as das pessoas apresentadas no procedimento de reconhecimento pessoal realizado na delegacia (IDs 22967938 pp. 5 e 22968096 dos autos de origem). Com efeito, aprofundar a referidas ilações demanda aprofundamento da análise do acervo probatório que deverá ter sede na fase processual própria, sem qualquer prejuízo ao exercício pleno da defesa do ora paciente, se mostrando inviável na sede desta impetração. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de crime de roubo, com pedido de trancamento da ação penal, declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, em afronta ao art. 226 do CPP, ou absolvição do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a alegada irregularidade no reconhecimento pessoal, por descumprimento do art. 226 do CPP, pode ensejar, de plano, a nulidade da prova, possibilitando o trancamento da ação penal ou até a absolvição do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal. 4. Houve o recebimento da denúncia, supondo-se presentes indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade delitiva. 5. A discussão sobre a regularidade do reconhecimento pessoal e eventual ilicitude da prova demanda análise aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de habeas corpus denegada. (Acórdão 2047163, 0732404-23.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 29/09/2025.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TENTATIVA DE LATROCÍNIO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática, em tese, dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, e § 3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e preenche os requisitos legais; (ii) analisar se as alegações de nulidade no reconhecimento pessoal e de violação de domicílio comprometem a legalidade da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, consistente em tentativa de latrocínio praticada em via pública, com uso de arma de fogo, concurso de agentes e resultado de lesão corporal grave a uma das vítimas, evidenciando risco à ordem pública e periculosidade do agente. 4. Alegações de nulidade no reconhecimento pessoal e de violação de domicílio devem ser comprovadas com prova pré-constituída, sendo inviável sua análise aprofundada em sede de habeas corpus. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem, por si sós, a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da segregação para garantia da ordem pública. 6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta do fato. IV. DISPOSITIVO 7. 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2o, II, § 2o-A, I, § 3o, II, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 210.712/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025. (Acórdão 2024209, 0724746-45.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.) Acrescente-se que não restou demonstrado o efetivo prejuízo processual com a realização do reconhecimento judicial. Com efeito, mesmo se constatada eventual irregularidade no reconhecimento feito na delegacia, o magistrado pode determinar a realização do reconhecimento pessoal em audiência nos termos do art. 156, I, do CPP. A simples alegação genérica de contaminação da memória da vítima não se presta a invalidar a possibilidade de realização do reconhecimento pessoal em juízo, mormente quando, como no caso em apreço, a autoria não está lastreada exclusivamente no reconhecimento pessoal, mas na apreensão da res furtiva no quarto do denunciado. Assim, afastada a alegação de flagrante nulidade e não constatado o vindicado constrangimento ilegal, inviável a pretensão de suspensão da audiência pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se. Com as informações, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.